Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739450-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIA MACEDO EUZEBIO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ROGERIA MACEDO EUZEBIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, inc. IV do CPC, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Na origem, ROGERIA MACEDO EUZEBIO ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, objetivando a desconstituição dos débitos, os quais alega estarem prescritos. A parte Autora juntou documentos com a inicial. Na sequência (ID 55304259), o Juízo a quo determinou a emenda a inicial, por entender que a procuração judicial anexada aos autos não atende aos requisitos estabelecidos no art. 195 do Código de Processo Civil, mormente no que se refere à exigência de que seja observada a infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente, nos termos da lei. Em seguida, por entender que não houve atendimento da emenda, o Juízo a quo indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (ID 55304268). A Autora apela (ID 55304270). Em suas razões recursais, argumenta que a procuração apresentada está em conformidade como os ditames da ICP-Brasil. A Apelante não recolheu o preparo recursal, em face da alegada concessão da gratuidade de justiça na origem. Contudo, não há nos autos decisão concedendo gratuidade de justiça à Apelante. Posto isso, em observância aos arts. 9o, 10, 932, inc. III, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que comprove o deferimento do benefício ou o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, concernente a sua pretensão, por deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 10:29:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador